Tribunal: TRF3
Processo: 5022015-76.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
114/1006)

5022015-76.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022015-76.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: VALMOR FERNANDES ROSA FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILVIO LUCIANO SANTOS - RS94672

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CAPRARA - RS60105-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRESSA BORBA PIRES MORAES - SP223649-A

Ementa

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE DE AVALISTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. .I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário na qual o embargante figura como avalista.

2. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, sob o argumento de que o Plano de Recuperação Judicial da devedora principal teria promovido novação objetiva e real dos créditos e determinado a suspensão das execuções também em relação aos coobrigados.

3. O acórdão embargado manteve a decisão que autorizou o prosseguimento da execução em face do avalista, inclusive com realização de penhora de ativos financeiros, ao fundamento de que a recuperação judicial da devedora principal não impede a cobrança da dívida dos coobrigados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta: (i) contradição ou omissão quanto aos efeitos da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal sobre a responsabilidade do avalista; e (ii) eventual impedimento ao prosseguimento da execução em face de coobrigado.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à incidência dos efeitos da recuperação judicial sobre os coobrigados da devedora principal. Concluiu que os credores conservam seus direitos contra fiadores, avalistas e demais garantidores, nos termos do art. 49, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.101/2005.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados. O entendimento foi consolidado no Tema 885 do STJ e na Súmula 581.

8. No caso concreto, restou demonstrado que a exequente ressalvou expressamente o direito de cobrar a dívida dos sócios, avalistas e demais coobrigados, sem liberação das garantias prestadas.

9. A sentença que homologou o plano de recuperação judicial da devedora principal declarou nulas as cláusulas que previam a suspensão das execuções em face de coobrigados, por afronta aos arts. 49, §1o, e 59 da Lei no 11.101/2005.

10. Diante disso, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para afastar a alegação de suspensão da execução ou de novação das obrigações em relação ao avalista, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

11. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo colegiado não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execução em face de avalista ou coobrigado, nos termos do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; Lei no 11.101/2005, art. 49, §§ 1o e 2o; Lei no 11.101/2005, art. 59, caput; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP, Tema 885; STJ, Súmula 581; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022015-76.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: VALMOR FERNANDES ROSA FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILVIO LUCIANO SANTOS - RS94672

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CAPRARA - RS60105-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRESSA BORBA PIRES MORAES - SP223649-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por VALMOR FERNANDES ROSA em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado padece de contradição e omissão. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Foram apresentadas contrarrazões. Os autos vieram conclusos.

Memoriais apresentados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padece de contradição e omissão quanto à novação objetiva e real, considerando o conteúdo material do Plano de Recuperação Judicial aprovado, notadamente quanto aos efeitos de cláusula que estabelece a novação objetiva e real dos créditos.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

"Em vista da expressa previsão do art. 49, §§ 1o e 2o da Lei no 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores, avalistas e obrigados de regresso (nas condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial), sendo inaplicáveis a suspensão prevista nos art. 6o, II, e no art. 52, III, e a novação do art. 59, caput, todos do mesmo diploma legal (com as alterações da Lei no 14.112/2020)

O E.STJ possui entendimento consolidado sobre o tema. Firmou, no REsp 1333349/SP, a seguinte Tese no Tema 885: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005."

Também no E.STJ, há a Súmula 581, dispondo o seguinte: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." .

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"Recebo os embargos de declaração (ID 346633902) e dou-lhes provimento, uma vez que o despacho anteriormente proferido foi lançado equivocadamente, considerando que o executado compareceu espontaneamente aos autos.

No que se refere à alegação de que o valor cobrado pelo exequente estaria sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da devedora principal, TELTEX, ressalte-se que o executado, na qualidade de devedor solidário, assumiu obrigação autônoma, distinta daquela contraída pela pessoa jurídica. Desse modo, tal circunstância não obsta o regular prosseguimento da presente execução.

Nesse sentido o Tema 885 e Súmula 581 do STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. "

Solidariedade estabelecida da relação de direito material e norma do CDC, ensejando a aplicação da regra do art. 275 do Código Civil, segundo o qual o credor pode buscar junto a um ou alguns dos devedores solidários a dívida por inteiro, naturalmente não se admitindo duplicidade de recebimento, sendo abatido do débito comum o montante que efetivamente for pago por cada um dos devedores solidários.

Dessa forma, não há óbice ao regular prosseguimento da execução em face do coobrigado, tampouco se justifica a suspensão do feito com base na recuperação judicial da devedora principal.

Assim, defiro o prosseguimento da execução, inclusive com a realização de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, conforme pleiteado pelo exequente (ID 313256466).

As demais alegações da parte devedora restam prejudicadas, por versarem sobre matérias próprias de embargos à execução, os quais não foram opostos tempestivamente, razão pela qual operou-se a preclusão.

Cumpra-se. Intimem-se. "

No caso dos autos, trata-se de execução de Cédula de Crédito Bancário n. 00.000.000.000.909.416 (operação 7615), firmada em 20/08/2020, título no qual o agravante consta como avalista, sendo devedora principal a Teltex Tecnologia Ltda.

Como mencionado acima, o art. 49, §§ 1o e 2o da Lei no 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores, avalistas e obrigados de regresso, nas condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Assim, em regra são inaplicáveis a suspensão prevista nos art. 6o, II, e no art. 52, III, e a novação do art. 59, caput, todos do mesmo diploma legal (com as alterações da Lei no 14.112/2020) em relação aos codevedores, caso do agravante, avalista.

O autor demonstrou que a devedora principal encontra-se em recuperação judicial, nos autos n. 1103288-06.2021.8.26.0100, e alega que teria sido aprovada pelos credores a suspensão das execuções ajuizadas não somente contra a recuperanda, mas também com relação aos coobrigados/agravantes.

Todavia, a exequente demonstrou, nos autos de origem (Id. 313256466 e anexos), que ressalvou expressamente sua prerrogativa de cobrar a dívida dos sócios/avalistas/coobrigados e não liberar garantias prestadas.

Além disso, a sentença que homologou o plano de recuperação judicial, juntada pelo próprio executado (Id. 288186562 dos autos de origem), considerou nula a cláusula invocada pelo agravante. Confira-se:

"(...)Decorre expressamente do disposto nos artigos 49, §1o e art. 59, caput, da LRF, que o PRJ somente provoca o efeito de novação com relação às obrigações cujos crédito estejam sujeitos à recuperação judicial, a qual, contudo, não atinge o direito dos credores do devedor em face dos direitos e privilégios em face de coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Logo, por não estarem sujeitos à recuperação judicial, tendo o legislador assegurado expressamente que os credores conservam integralmente seus direitos e privilégios em face de coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, forçoso reconhecer que afronta à legislação pretensão de que tais direitos possam sofrer o impacto da novação das obrigações decorrente da aprovação do PRJ. Não pode a recuperanda nem os credores dispor de forma distinta daquela permitida pelo legislador.

Entendo, portanto, que há ilegalidade nas cláusulas 5.1 e 5.3 do PRJ Modificado quanto prevê a suspensão de execuções em face de coobrigados em geral, fiadores, avalistas e demais garantidores, a luz do disposto no artigo 49, §1o e 59o da LRF.

(...) Em face do exposto, homologo o Plano de Recuperação Judicial Modificativo da Recuperanda, observadas as disposições das cláusulas 3.3, 3.8.3, 3.8.4,3.9, 5.1, 5.3 que foram reputadas nulas, em conformidade com esta decisão, e concedo a Recuperação Judicial à TELTEX TECNOLOGIA S/A, com fundamento no artigo 58 da LRF.(...)"

Não há, portanto, fundamento para afastar a aplicação do disposto no art. 49, §§ 1o e 2o da Lei no 11.101/2005 na forma requerida pelo agravante."

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

No mais, observo que a mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.

Descabida, ainda, a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios pelo desprovimento de agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE DE AVALISTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. .I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário na qual o embargante figura como avalista.

2. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, sob o argumento de que o Plano de Recuperação Judicial da devedora principal teria promovido novação objetiva e real dos créditos e determinado a suspensão das execuções também em relação aos coobrigados.

3. O acórdão embargado manteve a decisão que autorizou o prosseguimento da execução em face do avalista, inclusive com realização de penhora de ativos financeiros, ao fundamento de que a recuperação judicial da devedora principal não impede a cobrança da dívida dos coobrigados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta: (i) contradição ou omissão quanto aos efeitos da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal sobre a responsabilidade do avalista; e (ii) eventual impedimento ao prosseguimento da execução em face de coobrigado.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à incidência dos efeitos da recuperação judicial sobre os coobrigados da devedora principal. Concluiu que os credores conservam seus direitos contra fiadores, avalistas e demais garantidores, nos termos do art. 49, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.101/2005.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados. O entendimento foi consolidado no Tema 885 do STJ e na Súmula 581.

8. No caso concreto, restou demonstrado que a exequente ressalvou expressamente o direito de cobrar a dívida dos sócios, avalistas e demais coobrigados, sem liberação das garantias prestadas.

9. A sentença que homologou o plano de recuperação judicial da devedora principal declarou nulas as cláusulas que previam a suspensão das execuções em face de coobrigados, por afronta aos arts. 49, §1o, e 59 da Lei no 11.101/2005.

10. Diante disso, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para afastar a alegação de suspensão da execução ou de novação das obrigações em relação ao avalista, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

11. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo colegiado não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execução em face de avalista ou coobrigado, nos termos do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; Lei no 11.101/2005, art. 49, §§ 1o e 2o; Lei no 11.101/2005, art. 59, caput; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP, Tema 885; STJ, Súmula 581; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão